Tribunal: TJDFT
Processo: 0711717-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0711717-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANAINA DE CARVALHO PORTINHO MAGALHAES AGRAVADO: JOAO CARLOS TEATINI DE SOUZA CLIMACO, JULIA CAMPOS CLIMACO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por JANAINA DE CARVALHO PORTINHO MAGALHAES, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0715289-30.2018.8.07.0001), em que contendem JOAO CARLOS TEATINI DE SOUZA CLIMACO e JULIA CAMPOS CLIMACO. A decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora, nos seguintes termos (ID 226939217): “Durante a tramitação dos autos em epígrafe, as partes alcançaram o acertamento da relação jurídica, informação que se divisa da transação homologada em audiência de conciliação (ID: 211875799), tendo a parte executada demonstrado o adimplemento parcial do débito, informação que se divisa da certidão lavrada em ID: 217837470. Frise-se, por relevante, a pendência das penhoras anotadas no rosto destes autos (vide certidão supra), como também pedido de reserva de honorários contratuais (ID: 212637361). É o relatório. Decido. Os arts. 908 e 909, do CPC, dispõem sobre o concurso de credores, com observância obrigatória ao direito de preferência, incluindo os privilégios legais, bem como a anterioridade da penhora em relação à distribuição de valores. Em primeiro lugar, ressalto que a penhora mais pretérita é aquela emanada dos Autos n. 0016887-65.2015.8.07.0001, datada em 29.09.2020, a qual se refere a honorários advocatícios contratuais; por sua vez, a medida constritiva dos Autos n. 0730916-11.2017.8.07.0001, de 10.10.2022, tem por título judicial a cobrança de prestação de serviços de assistência médica domiciliar (home care); por fim, a penhora dos Autos n. 0709800-13.2022.8.07.0020, do dia 06.12.2023, decorre da prestação de serviços educacionais. Em segundo lugar, cumpre destacar a importância de R$ 205.090,19 depositada em conta vinculada aos autos (ID: 217838369), o qual, observado o rateio entre as exequentes, corresponde ao valor de R$ 102.545,09 para cada. Desse modo, considerando a anterioridade, bem como a natureza alimentar do crédito (art. 85, § 14, do CPC), determino a transferência do valor exato de R$ 6.835,71 para a conta judicial vinculada aos autos n. 0016887-65.2015.8.07.0001, em trâmite na 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (DF); o referido valor deverá ser distribuído igualmente entre as exequentes, na quantia de R$ 3.417,85 para cada. Realizada a subtração do valor transferido, resta, portanto, o montante de R$ 99.127,24 para cada exequente. Em terceiro lugar, verifico que as penhoras remanescentes incidem sobre o crédito pertencente à executada JANAÍNA DE CARVALHO PORTINHO MAGALHÃES (ID: 217837470), tal qual o pedido de reserva de honorários contratuais (ID: 212637361). Portanto, expeça-se alvará eletrônico em favor da credora GABRIELLA DE CARVALHO PORTINHO MAGALHÃES, para levantamento da quantia de R$ 99.127,24, com as devidas atualizações; a exequente deverá indicar seus dados bancários em quinze dias. Lado outro, no que pertine ao crédito da exequente JANAÍNA DE CARVALHO (R$ 99.127,24), por não haver privilégio creditício quanto às penhoras remanescentes, aplica-se a regra da anterioridade na espécie, pois, conforme com a orientação promanada do eg. TJDFT, "na ausência de preferência entre os credores, deve ser respeitada a anterioridade de cada penhora realizada no rosto dos autos ou sobre o bem constrito" (Acórdão 1354963, 0708455-09.2021.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/07/2021, publicado no DJe: 27/07/2021). Sobre esse aspecto, colaciono o r. precedente do eg. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. DIREITO DE PREFERÊNCIA. ANTERIORIDADE DA PENHORA. AVERBAÇÃO. ART. 908 DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida em ação de cumprimento de sentença que homologou laudo pericial de bem realizado pelo oficial de justiça, rejeitando a impugnação à avaliação, e que nada proveu sobre a manifestação da parte autora quanto as penhoras realizadas no rosto dos autos. 2. A preferência, em recaindo sobre um mesmo bem mais de uma constrição, é determinada pela antecedência da medida constritiva. A precedência da penhora é que firma a preferência do credor sobre o produto que será arrecadado com a alienação do bem constrito, ressalvadas as hipóteses de crédito privilegiado, consoante se afere do assentado no artigo 908 do CPC. 3. Precedente jurisprudencial: "Incidindo várias penhoras sobre um mesmo bem, terá preferência no recebimento do produto da arrematação o credor que em primeiro lugar houver realizado a penhora, salvo se incidente outro título legal de preferência. Constatado o direito de preferência do embargante na penhora, falta interesse de agir nos embargos de terceiro, haja vista a prioridade do seu crédito no rateio do numerário alcançado na hasta pública. 4. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime". (20140110579272APC, Relator: Fátima Rafael, 2a Turma Cível, DJE: 04/08/2014). 4. Nos termos do art. 909 do CPC, o juiz decidirá assim que os exequentes formularem suas pretensões sobre o direito de preferência e a anterioridade da penhora (art. 909). 5. Recurso improvido. (TJ-DF 07001316920178070000 0700131-69.2017.8.07.0000, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 16/03/2017, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/03/2017). Raciocínio semelhante deve ser aplicado ao pedido de reserva de honorários contratuais (ID: 212637361), pois apresentado em somente após o registro das penhoras no rostos destes autos. Nesse sentido, confira-se o r. Acórdão paradigmático do col. STJ: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA. PRECEDENTES. 1. A Corte recorrida houve por bem obstar o destaque da verba honorária diante da penhora realizada no rosto dos autos quanto ao crédito principal, sob o argumento de que a penhora torna indisponível o levantamento dos honorários contratuais, os quais estarão sujeitos ao concurso de credores. 2. Contudo, conforme a jurisprudência deste Sodalício, se o pedido de destaque dos honorários advocatícios foi formulado em momento anterior à penhora, não há falar em impossibilidade de reserva, devendo tal cronologia ser observada na análise do pedido, providência não verificada na espécie. 3. Dessarte, em observância à celeridade processual, de rigor que os autos retornem à instância de origem, para que seja analisado o pedido de destaque de honorários a partir do entendimento deste Superior Tribunal de Justiça exposto acima, conforme o momento em que ocorreu o pedido de reserva da verba honorária, se antes ou após a formalização da penhora no rosto dos autos. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no AgInt no REsp: 1987170 SC 2022/0048883-7, Data de Julgamento: 13/02/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023). Por todos os fundamentos expostos, determino a transferência da importância pertencente à credora JANAÍNA DE CARVALHO PORTINHO MAGALHÃES, no montante exato de R$ 99.127,24, para a conta judicial vinculada aos Autos n. 0730916-11.2017.8.07.0001, em trâmite na 19a Vara Cível de Brasília (DF). Cumpra-se, após decorrido o prazo recursal. Com as homenagens de estilo, comuniquem-se aos ilustres Juízos referenciados para ciência deste ato decisório; não obstante isso, dê-se ciência ao Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (DF) quanto à inexistência de valores em favor da executada JANAÍNA DE CARVALHO PORTINHO MAGALHÃES. Em quarto lugar, à Secretaria do Juízo, para realizar o correto cadastramento da Defensoria Pública do Distrito Federal junto ao sistema PJe, bem como certificar sobre resposta ao expediente do ID: 214730024, tornando os autos conclusos em seguida. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, após decorrido o prazo recursal.” Foram opostos embargos declaratórios, os quais foram rejeitados por meio da decisão de ID 226939217: “1. A exequente JANAÍNA DE CARVALHO tempestivamente opôs embargos de declaração (ID: 218961886) à decisão proferida no ID: 217838371, requerendo a concessão de efeitos infringentes para relativamente à reserva de crédito oriundo de honorários advocatícios. A executada JÚLIA CAMPOS noticiou composição com a Defensoria Pública quanto aos honorários sucumbenciais devidos (ID: 219691029), incluindo comprovantes de depósito judicial (ID: 219691031; ID: 219691032; ID: 222371346; ID: 222371345; ID: 224530540; ID: 224530541); na petição do ID: 220433210, a Defensoria Pública requer seu descadastramento dos autos face ao pagamento efetivado, bem como a expedição de ofício consignando a gratuidade de justiça deferida às exequentes. Manifestação da credora SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA, pleiteando o levantamento de valores por alvará em virtude de saldo remanescente de transação, ainda pendente de cumprimento (ID: 220234107). JOAO CARLOS TEATINI DE SOUZA CLÍMACO e JÚLIA CAMPOS CLÍMACO manifestaram seu desinteresse na apresentação de contrarrazões; também noticiaram o recolhimento dos emolumentos cartorários (ID: 220897213; ID: 220897215). Consta requerimento de cumprimento de sentença ajuizado por CARLOS DANIEL PINHEIRO BASTOS (ID: 218721515), ainda pendente de apreciação. Relatado sucintamente, decido. O art. 1.022 do CPC dispõe que cabem embargos de declaração quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto a respeito do qual deveria haver manifestação judicial. No caso dos autos, verifico que a decisão vergastada expôs, de forma clara e fundamentada, as razões do convencimento do Juízo no momento de sua prolação, com estrita atenção à legislação e jurisprudência vigentes. Diante disso, basta a leitura do ato judicial em questão para verificar que este não padece de nenhum vício (obscuridade, contradição, omissão ou erro material) pois, nos termos da jurisprudência adota na decisão em referência, "se o pedido de destaque dos honorários advocatícios foi formulado em momento anterior à penhora, não há falar em impossibilidade de reserva, devendo tal cronologia ser observada na análise do pedido, providência não verificada na espécie" (STJ - AgInt nos EDcl no AgInt no REsp: 1987170 SC 2022/0048883-7, Data de Julgamento: 13/02/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023), Ocorre que, como se vê nos autos, o pedido em questão foi formulado na petição do ID: 212637355, datada em 27.9.2024, logo, posterior às demais medidas constritivas lançadas nos autos (ID: 217838371, p. 1, quinto parágrafo). Trata-se, a hipótese, de irresignação que desafia o manejo do recurso adequado pela exequente. Ante o exposto, recebo o recurso, uma vez que presentes seus requisitos de admissibilidade e, no mérito, rejeito os embargos de declaração, com fundamento no art. 1.022 do CPC. 2. Por outro lado, defiro o pedido de descadastramento da Defensoria Pública da presente ação. Anote-se. 3. De ofício, nos termos da manifestação da interessada SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA, corrijo o equívoco cometido na decisão supra mencionada, haja vista que a transação firmada entre as partes ocorrerá de forma parcelada ("1.1) O pagamento ocorrerá por meio de uma entrada, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada uma das exequentes, a ser pago até o dia 30/09/2024, inclusive, e o restante, no importe de R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais) para cada será pago no prazo de até 60 (sessenta) dias úteis a contar da data em que for baixado o registro de penhora do imóvel da SQN 406, Bloco L, apt 306, determinada por este Juízo" - 211875799, p. 1) e, portanto, há crédito remanescente pendente de depósito judicial em favor das exequentes, o que implica na permanência e exigibilidade das penhoras oriundas dos Autos no 0730916-11.2017.8.07.0001 (R$ 153.975,10) e no 0709800-13.2022.8.07.0020 (R$ 48.534,50), anotadas em desfavor da credora JANAÍNA DE CARVALHO PORTINHO MAGALHÃES. Portanto, revogo parcialmente a decisão do ID: 217838371, no que pertine à expedição de ofício ao Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (DF), tendo em vista a possibilidade de adimplemento do crédito daqueles autos (no 0709800-13.2022.8.07.0020). Todavia, indefiro o pedido de expedição de alvará eletrônico formulado por LEONARDO DA VINCI LTDA, uma vez que os valores penhorados no rosto destes autos deverão ser necessariamente remetidos ao processo originário para fins de levantamento. 4. Sem prejuízo, em relação ao requerimento formulado em ID: 218721515, destaco que o art. 98, § 3.o, do CPC, estabelece que "vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário". No caso dos autos, verifico que pedido é lastreado tão-somente no recebimento de valores pelas exequentes. Ocorre que, conforme com a orientação promanada do col. Superior Tribunal de Justiça, "o fato de a parte receber ou estar em vias de receber valores decorrentes do próprio processo em que figura como beneficiária da justiça gratuita não constitui fato novo apto a ensejar a revogação do benefício" (STJ - AgInt no REsp: 2039425 RS 2022/0364551-6, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 28/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2023). Ante as razões expostas, indefiro a deflagração do cumprimento de sentença pleiteado sob o ID: 218721515. 5. Decorrido o prazo recursal, proceda a Secretaria do Juízo ao cumprimento das ordens judiciais exaradas da decisão do ID: 217838371, no que pertine à transferência de valores aos Autos no 0016887-65.2015.8.07.0001, em trâmite na 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (DF), observando-se o rateio entre as exequentes (R$ 3.417,85 para cada); e no 0730916-11.2017.8.07.0001 (R$ 99.127,24), em trâmite na 19a Vara Cível de Brasília (DF). 6. Por fim, considerando o pagamento efetivado em ID: 220897215, oficie-se, em resposta ao expediente do ID: 220190218, para ciência do adimplemento dos emolumentos cartorários e correlata comprovação da baixa da penhora desconstituída por força da sentença prolatada no ID: 211875799. 7. Após, aguarde-se pelo vindouro cumprimento da transação supra mencionada. Publique-se e registre-se. Intimem-se.” Em seu recurso, a agravante pede a tutela para suspender a transferência da quantia pertencente unicamente a agravante Janaina, ou que seja determinada a reserva de 20% sobre o valor pertencente a agravante, até análise do mérito do agravo. No mérito, pede o provimento do agravo para reformar a decisão agravada e deferir o pedido de reserva de honorário contratual, para que prevaleça a exegese § 2o, do art. 908; § 14, do art. 85, ambos do CPC; art. 22, caput, § 4o, e art. 24, da Lei no 8.906/94, os quais conferem o privilégio da verba honorária sobre outros credores, ainda que seja reduzidos para 15%. Sustenta que se trata de cumprimento de sentença, a agravante realizou acordo com os devedores para fosse realizado o pagamento do débito de R$ 235.000,00 (duzentos e trinta e cinco mil reais), quantia que lhe pertence, em 23/09/2024, na seguinte forma: a) uma entrada de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para 30/09/2024; b) R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais) em até 60 (sessenta) dias uteis da baixa do registro de penhora no imóvel, o qual venceu-se em 10/03/2025 (ID 211875799). Após o acordo ser entabulado e homologado, a agravante solicitou a reserva dos honorários advocatícios contratuais em 27/09/2024, apresentando o contrato, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre os pagamentos que seriam realizados na demanda (id. de origem 212637355). Afirma que o juízo a quo, em 15/11/2024, indeferiu o pedido de reserva de honorários advocatícios, por entender que, em razão da regra de anterioridade de penhora dos arts. 908 e 909 do CPC, inexistia privilégio creditício às penhoras pretéritas. Afirma que a decisão a quo, ao estabelecer que o pedido de reserva de honorários advocatícios segue a regra de anterioridade de penhora dos arts. 908 e 909 do CPC, desconsiderou o privilégio creditício da verba honorária, afrontando as garantias infraconstitucionais (art. 85, § 14, do CPC, arts. 22, caput, § 4o; e 24, da Lei no 8.906/94), assim como o entendimento jurisprudencial do STJ (Tema repetitivo 637) e Súmula Vinculante no 47 do STF, afastando-se do preceito fundamental de proteção à dignidade da pessoa. Assevera que o crédito é crédito privilegiado no concurso de credores, entre outros, pois consubstancia verba de natureza alimentar. Aduz que o pedido de reserva da verba honorária em 20% sobre os valores que foram alcançados na demanda pelo acordo entabulado, com apresentação do contrato advocatício, atrai a incidência do § 2o, do art. 908, do CPC, o qual é expresso ao impor que o dinheiro será distribuído entre os concorrentes na ordem da anterioridade quando não existir preferência legal. Aduz inexistir conflito entre agravante e o constituinte (advogado) para a respectiva reserva aos serviços prestados por 7 (sete) anos, assim como fora juntado o contrato escrito antes da expedição de levantamento de valores ou transferência. Em seguida, ainda que o pedido de reserva de honorários tenha se apresentado no processo após as penhoras no rosto dos autos, o contrato advocatício fora firmado com anterioridade às penhoras, pois datado em 24/10/2018, permanecendo a preferência, e/ou privilégio, aos demais credores sobre o mesmo crédito perseguido, porquanto natureza/caráter de verba alimentar. Sustenta que o crédito de terceiros interessados, que não gozam de nenhum privilégio, em detrimento aos termos do § 2o, do art. 908; § 14, do art. 85, ambos do CPC; art. 22, caput, § 4o, e art. 24, da Lei no 8.906/94, assim como a jurisprudência do TJDFT, STJ e Súmula Vinculante no 47/STF, os quais reafirmam que os créditos advocatícios, além de possuírem natureza alimentar, são considerados créditos privilegiados – equiparados aos créditos oriundos da legislação trabalhista –, para efeitos de concurso de credores, sejam eles sucumbenciais ou contratuais. Por fim, esclarece que o deferimento da tutela para suspender a transferência da quantia pertencente unicamente a agravante Janaina, ou que seja determinada a reserva de 20% sobre o valor pertencente a agravante, até análise do mérito do agravo, de modo a persistir as violações e às garantias normativas invocadas. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e foi comprovado o recolhimento do preparo (ID 67600410). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O feito de origem refere-se a cumprimento de sentença, a agravante realizou acordo com os devedores para fosse realizado o pagamento do débito de R$ 235.000,00 (duzentos e trinta e cinco mil reais), quantia que lhe pertence, em 23/09/2024, na seguinte forma: a) uma entrada de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para 30/09/2024; b) R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais) em até 60 (sessenta) dias uteis da baixa do registro de penhora no imóvel, o qual venceu-se em 10/03/2025 (ID 211875799). Nota-se que incide sobre os créditos objeto de acordo algumas penhoras nos rostos dos autos: a) Autos n. 0016887-65.2015.8.07.0001, datada em 29.09.2020, a qual se refere a honorários advocatícios contratuais; b) Autos n. 0730916-11.2017.8.07.0001, de 10.10.2022, tem por título judicial a cobrança de prestação de serviços de assistência médica domiciliar (home care); c) Autos n. 0709800-13.2022.8.07.0020, do dia 06.12.2023, decorre da prestação de serviços educacionais. Com isso, o magistrado a quo obstou o levantamento dos valores pela exequente e instaurou o concurso singular de credores, no qual concorrem os créditos com penhoras no rosto dos autos devidamente constituídos na forma de sua preferência e prelação, conforme art. 797, parágrafo único, 908 e 909 do CPC (ID 44745393). “Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. Parágrafo único. Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência. (...) Art. 908. Havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências. § 1o No caso de adjudicação ou alienação, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência. § 2o Não havendo título legal à preferência, o dinheiro será distribuído entre os concorrentes, observando-se a anterioridade de cada penhora. Art. 909. Os exequentes formularão as suas pretensões, que versarão unicamente sobre o direito de preferência e a anterioridade da penhora, e, apresentadas as razões, o juiz decidirá”. 24518909 A agravante juntou o contrato de prestação de serviços advocatícios e pediu o destaque dos honorários contratuais no valor de 20% sobre os valores que foram alcançados na demanda pelo acordo entabulado. O artigo 22 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil possibilita o destaque dos honorários advocatícios na hipótese em que o causídico fizer juntar aos autos o contrato de honorários antes de expedido o mandado de levantamento, salvo se o representado provar que já os pagou. “Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...) § 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou”. No caso dos autos, a recorrente junta aos autos o contrato de honorários advocatícios antes de expedido mandado de levantamento, em atenção ao que determina o artigo 22, §4, do Estatuto da OAB. Todavia, no caso dos autos, ainda não há valores a serem recebidos pela parte constituinte a fim de que o crédito da causídica seja deduzido. Ante o exposto, o crédito dos recorrentes deve integrar o concurso singular de credores instaurado pelo magistrado a quo, nos termos do que determinam os art. 797, parágrafo único, art. 908 e art. 909 do CPC. No mesmo sentido, colaciona-se o seguinte julgado: “Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Pluralidade de credores com penhora no rosto dos autos. Transferência imediata de valores entre contas judiciais - inviabilidade. Necessidade de instauração do incidente de concurso singular de credores. Decisão reformada. (07105821720218070000, Relator: Fernando Habibe, 4a Turma Cível, DJE: 22/3/2022). Assim, o cumprimento de sentença de origem não é a via processual adequada para perseguir o crédito pretendido pela recorrente. Ante o exposto, inexistem elementos que apontem qualquer incorreção da decisão recorrida. INDEFIRO o pedido de liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator